Tribunal: TJES
Processo: 5005037-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005037-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME GOBBI DO ROSARIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – O Supremo Tribunal Federal já concluiu, de maneira vinculante no RE 560900, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. Ressalvou, contudo, que a lei pode exigir critérios mais rigorosos para determinados cargos quando as atribuições justificarem esta severidade, exemplificando com carreiras da magistratura, integrantes da segurança pública, dentre outros.

III – Na hipótese vertente, quando da decisão provisória, o candidato já havia participado quase que integralmente do curso, restando apenas dois dias para finalização, não me parecendo prudente em decisão provisória obstar a participação do recorrente na fase que o curso estava; sendo, inclusive, proveitoso para própria Administração Pública, se ao final da ação originária concluir-se pela sua aptidão, que ele participasse do curso de formação com os demais candidatos.

IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005037-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

GUILHERME GOBBI DO ROSARIO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ DE DIREITO:
DR. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Guilherme Gobbi do Rosário em face de decisão que no bojo da ação n. 5013797-82.2022.8.08.0035, indeferiu seu pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Irresignado com a decisão interlocutória interpôs o presente recurso almejando o retorno ao curso de formação para o cargo de Auxiliar de Perícia Médico-Legal da Polícia Civil, com realização das avaliações e conclusão do curso.

Para tanto aduziu, em suma, que inexiste previsão no edital ou legal para exclusão de candidato que responda a inquérito policial ou tenha ação penal em seu desfavor em curso. Concluiu arrematando que a decisão combatida vai de encontro a jurisprudência desta Corte.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo deferido, em face da qual o Estado apresentou agravo interno devidamente contra-arrazoado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões sustentando sobre a legalidade da contraindicação do recorrente na investigação social.

Eminentes Desembargadores vislumbro motivos suficientes para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela como passo a expor.

O Supremo Tribunal Federal já concluiu, de maneira vinculante no RE 560900, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso que
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
.

Restou dirimido que a exclusão do candidato em concurso público exige “
(i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
” .

Ressalvou, contudo, que
a lei pode exigir critérios mais rigorosos para determinados cargos quando as atribuições justificarem esta severidade
, exemplificando com carreiras da magistratura, integrantes da segurança pública, dentre outros.

Na hipótese vertente, como bem destacou a decisão concessiva de efeito ativo, após homologação do concurso, convocação curso de formação e início desta etapa, o agravante fora considerado inapto para comissão avaliadora “
em razão de ter sido flagrado por posse ilegal de arma de fogo, após ter se envolvido em ocorrência onde discutiu com um segurança de um hospital, tendo-lhe, supostamente, ameaçado de morte
”.

Vale dizer, quando da decisão provisória, o candidato já havia participado quase que integralmente do curso, restando apenas dois dias para finalização.

Nesse sentir, não me parece prudente em decisão provisória obstar a participação do recorrente na fase que o curso estava; sendo, inclusive, proveitoso para própria Administração Pública, se ao final da ação originária concluir-se pela sua aptidão, que ele participe do curso de formação com os demais candidatos.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam o preenchimento dos requeridos para concessão da tutela de urgência vindicada.

Destaco, que na decisão concessiva do efeito ativo foi rememorado “que a pretensão em apreço não busca o reconhecimento de aprovação do candidato e tampouco sua nomeação para exercer o cargo junto aos quadros da Polícia Civil, buscando o recorrente, neste momento, tão somente, a conclusão do Curso de Formação.”.

Dito isto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento permitindo a permanência e conclusão do recorrente no curso de formação.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DIVERGÊNCIA

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto
por

GUILHERME GOBBI DO ROSÁRIO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha,
Comarca da Capital,
que, nos autos da ação ordinária ajuizad
a
em desfavor do Estado do Espírito Santo,
i
ndeferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo
agravante
para
permanecer no curso de formação até o final da ação originária.

Extrai-se da decisão recorrida que a investigação social apurou a existência do registro de ocorrência em desfavor do candidato,
ora agravante, por ter sido
preso em flagrante por policiais militares em razão do porte ilegal de arma de fogo (revólver, cal. 32, com 6 munições) e
a utilização da referida arma para
ameaça
r
o segurança do local que havia impedido o agravante de ingressar no Hospital Apart na Serra.

O eminente Relator
conferiu
provimento ao
agravo de instrumento para autorizar a participação e conclusão do recorrente no curso de formação profissional do cargo de auxiliar de perícia médico-legal, do concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº. 1/2018.

Ressalta-se o
meu posicionamento
acerca da legalidade do ato administrativo que concluiu pela eliminação do candidato
na investigação social
do certame
por
envolvimento do mesmo
em supostos crimes e condutas incompatíveis com os cargos de natureza policial.

No caso dos autos, verifica-se a ausência de interesse no prosseguimento do presente recurso diante da prolação de sentença nos autos da ação originária
(DJe: 13.7.2023 – ID 27960735).

Constata-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo
julgou improcedente o pedido autoral
, sob fundamento de que “
a investigação social não baseia a exclusão do requerente na culpabilidade ou dolo do autor na conduta que permanece em discussão em sede de Ação Penal sob o n° 0004258-12.2020.8.08.0048, porém leva em consideração a idoneidade moral apresentada pelo candidato em face à adversidade.

[...]
Conforme o conjunto probatório acostado aos autos, entendo que a eliminação da parte autora foi embasada e plenamente justificada pela banca examinadora à luz do estabelecido no Edital 001/2018. [...] Concluo pela improcedência dos pedidos autorais, devendo ser mantida decisão administrativa que excluiu o requerente do Concurso Público PCES [...]
”.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência
ao voto proferido pelo
E
minente Relator
para
JULGAR PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento
, na forma do art
igo

932, III, do CPC c/c com artigo 74, XI, do Regimento Interno do TJES
.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.